Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-88.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO TELES DAMACENA - CPF: 144.802.801-97 (EMBARGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (EMBARGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (EMBARGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (EMBARGANTE), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (EMBARGANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO ACOPLADO AO CAMINHÃO – POSSIBILIDADE – EQUIPAMENTO ACESSÓRIO QUE NÃO É OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO – VÍCIO SANADO NESTE PONTO –
EMBARGOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA
REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003661-88.2017.8.11.0002

EMBARGANTES:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(autor) e
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA
(requeridos)
,

contra acórdão

desta Câmara (Id.

190642194), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, majorando as os honorários sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora/embargante
(
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
), aponta vícios no julgado, alegando que “
os presentes embargos não possuem caráter protelatório e sim, nítido fim de prequestionar matéria não decidida explicitamente por este Tribunal
” (sic).

Destaca que “
a r. sentença foi confirmada por este Egrégio Tribunal, que, embora tenha julgado procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e definitiva do bem, determinou ao recorrente, contraditoriamente, a devolução de acessórios que compõem o veículo apreendido na ação, o que não merece prosperar
” (sic).

Informa que “
a obrigação determinada se tornou impossível, posto que, com a devida consolidação do bem na posse do autor, considerando o decurso de prazo para purgação da mora, o bem objeto da ação foi vendido em leilão
” (sic).

Sustenta que “
não havendo purgado a mora, bem como, ausente ressalva de eventual impedimento à venda do bem, o bem foi devidamente leiloado nos termos do artigo 2º do Decreto Lei 911/69
” (sic).

Defende que “
o mecanismo instituído pela Lei n° 10.931/04, que estabeleceu a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, consoante a redação atribuída ao parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, não implica prévia indevida privação do patrimônio do devedor, já que o bem não lhe pertence
” (sic).

Assevera que “
não tendo as partes estipulado nada em contrário no contrato objeto da demanda, os acessórios constantes no veículo

apreendido na presente ação, dele fazem parte, uma vez que o acessório segue o principal
” (sic).

Afirma que “
o autor utiliza o produto do negócio para abater o saldo devedor do contrato. Na hipótese do valor de venda do veículo for superior a dívida, o saldo é devolvido ao devedor
” (sic).

Reforça que “
não há que se falar em restituição dos bens acessórios, ou qualquer valor referente aos bens, sendo de rigor a análise da violação aos dispositivos supramencionados, devendo ser reformada a r. decisão neste sentido
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 191942676).

Por sua a vez, os requeridos/embargantes (
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA),
apontam em suas razões recursais o erro material no julgado, alegando que “
a parte demandada (Recorridos/Embargantes) quem foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na r. sentença, sendo a parte demandante (Recorrente/Embargada) quem interpôs o recurso negado, que apesar de majorar os honorários recursais, não pronunciou sobre a inversão do ônus da sucumbência
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 191513184).

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(autor) e
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA
(requeridos)
,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO ACOPLADO AO CAMINHÃO – POSSIBILIDADE – EQUIPAMENTO ACESSÓRIO QUE NÃO É OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É devida a restituição do acessório (plataforma para transportar veículos - guincho) apreendido com o veículo mas que não é objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

No caso, quanto aos primeiros embargos declaração, opostos pela parte autora
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
infere-se que a mesma suscita contradição no julgado referente à determinação de restituição do bem acessório acoplado ao caminhão, defendendo a necessidade do prequestionamento da matéria a fim de visibilizar o recurso às instâncias superiores.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõem o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a ordem de devolução do acessório

(plataforma para transportar veículos - guincho) apreendido junto com o veículo (caminhão), vejamos:

“(...)

A questão posta nos autos, cinge-se em saber se é o caso de afastar a ordem de devolução do acessório (plataforma para transportar veículos - guincho) apreendido junto com o veículo (caminhão).

Pois bem. A despeito das alegações recursais entendo que a sentença não merece reparos, tendo em vista que o equipamento acoplado ao caminhão (plataforma para transportar veículos – guincho), não era objeto do financiamento, conforme consta no contrato Id. 185673687.

Dessa forma,
evidente que a apreensão do equipamento junto ao caminhão, acarreta prejuízo a parte devedora, bem como configura enriquecimento sem causa da empresa autora, ora apelante, tendo em vista que não fora objeto do contrato de financiamento, celebrado entre as partes.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:
(...)”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Lado outro, os requeridos/embargantes (
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA),
aduzem erro material no julgado referente à majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, pleiteando a inversão do ônus da sucumbência, porquanto o recurso da parte autora que fora desprovido.

Neste ponto, entendo que parcial razão assiste ao mesmo, tendo em vista que na sentença, observa-se, em respeito ao princípio da causalidade, os requeridos foram condenados ao pagamento dos honorários sucumbências.

Dessa forma, como a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sendo desprovido o recurso, descabida a majoração em seu favor, assim como a inversão dos honorários de sucumbência, como pleiteado pelos requeridos/embargantes, devendo ser mantido o ônus sucumbencial como determinado na origem.

Assim,
onde se lê:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. (...)”.

Leia-se:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade”.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos pelos requeridos, a fim de excluir a majoração da verba honorários,

na forma da fundamentação supra e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023